Tribunal: TJSP
Processo: 1000762-38.2017.8.26.0152
Classe: Remessa Necessária Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
res, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). A LF no 9.717/98, art. 5o veda a concessão da aposentadoria especial pelo regime administrativo de previdência social enquanto não for editada a respectiva lei complementar federal; no mesmo sentido é a Orientação Normativa no 107 do Ministério da Previdência Social, art. 69, III. – 3. Aposentadoria especial. Lei complementar. Abstraído o inciso I, sem interesse no caso concreto, o Supremo Tribunal Federal definiu que a expressão "atividade de risco" contida no art. 40, § 4o, II da CF é aberta, de modo que os contornos de sua definição normativa comportam relativa liberdade de conformação por parte do Parlamento, desde que observado o procedimento das leis complementares, a ensejar cuidadosa análise do juiz no caso concreto (MI no 6.556-AgRg – DF, STF, Pleno, 16-6-2016, Rel. Edson Fachin). O 'prejuízo à saúde' (inciso III) é questão ultrapassada pelas reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal que, desde o MI no 758 julgado em 2007 vem determinando que, até sanada a mora legislativa, tais casos sejam apreciados nos termos do art. 57 da LF no 8.213/91. – 4. Aposentadoria especial. Reafirmando a jurisprudência da Corte, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.215.727 RG-SP com repercussão geral, Tema 1.057, 29-8-2019, Rel. Dias Toffoli, definiu a seguinte tese jurídica: "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal". A questão está pacificada. – Procedência. Recurso oficial provido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000762-38.2017.8.26.0152; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Cotia - Vara da Família e das Sucessões; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Cotia. Guarda municipal. Atividade perigosa. Aposentadoria especial. CF, art. 40 § 4o. LF no 8.213/91, art. 57 e 58. – 1. Aposentadoria especial. LM no 1.693/11. A LM no 1.693/11, que previa o direito dos guardas civis do município de Cotia à aposentadoria especial, foi declarada inconstitucional na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2122957-42.2018.8.26.0000, TJSP,

Ementa:
APOSENTADORIA ESPECIAL. Cotia. Guarda municipal. Atividade perigosa. Aposentadoria especial. CF, art. 40 § 4o. LF no 8.213/91, art. 57 e 58. – 1. Aposentadoria especial. LM no 1.693/11. A LM no 1.693/11, que previa o direito dos guardas civis do município de Cotia à aposentadoria especial, foi declarada inconstitucional na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2122957-42.2018.8.26.0000, TJSP, Órgão Especial, 6-2-2019 – 2. Aposentadoria especial. O art. 40, § 4o da CF permite a concessão de aposentadoria especial, nos termos definidos em leis complementares, aos servidores portadores de deficiência (inciso I), que exerçam atividades de risco (inciso II) ou cujas atividades sejam exercidas em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física (inciso III). A LF no 9.717/98, art. 5o veda a concessão da aposentadoria especial pelo regime administrativo de previdência social enquanto não for editada a respectiva lei complementar federal; no mesmo sentido é a Orientação Normativa no 107 do Ministério da Previdência Social, art. 69, III. – 3. Aposentadoria especial. Lei complementar. Abstraído o inciso I, sem interesse no caso concreto, o Supremo Tribunal Federal definiu que a expressão "atividade de risco" contida no art. 40, § 4o, II da CF é aberta, de modo que os contornos de sua definição normativa comportam relativa liberdade de conformação por parte do Parlamento, desde que observado o procedimento das leis complementares, a ensejar cuidadosa análise do juiz no caso concreto (MI no 6.556-AgRg – DF, STF, Pleno, 16-6-2016, Rel. Edson Fachin). O 'prejuízo à saúde' (inciso III) é questão ultrapassada pelas reiteradas decisões do Supremo Tribunal Federal que, desde o MI no 758 julgado em 2007 vem determinando que, até sanada a mora legislativa, tais casos sejam apreciados nos termos do art. 57 da LF no 8.213/91. – 4. Aposentadoria especial. Reafirmando a jurisprudência da Corte, o Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.215.727 RG-SP com repercussão geral, Tema 1.057, 29-8-2019, Rel. Dias Toffoli, definiu a seguinte tese jurídica: "Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4o, inciso II, da Constituição Federal". A questão está pacificada. – Procedência. Recurso oficial provido.